Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-72.2018.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, ao Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual Inovação Recursal, conforme trazido pelo Apelado (ID 31138454 – Pág.4). Após, conclusos. I.